Tribunal: TCU
Processo: 024.781/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão para contratação de serviços de jardinagem e paisagismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Sulclean Serviços Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução do pregão eletrônico 90013/2024 pela Universidade Federal de Santa Maria. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar, com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal de Santa Maria e ao representante.